Tribunal: TJDFT
Processo: 0005513-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LAD. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO PROVIDO.

1. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa.

2. Tratando-se de réu primário, com bons antecedentes e não havendo prova de sua dedicação a atividades ou organizações criminosas, impõe-se o reconhecimento do benefício previsto no art. 33, §4o, da LAD (tráfico privilegiado). 2.1. É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado.

3. Considerando-se o patamar de pena privativa de liberdade imposta ao réu (inferior a 4 anos), o qual não ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco a condição de reincidente, deve ser fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, consoante diretriz do art. 33, §2o, “c” e § 3o, do Código Penal.

4. Preenchidos os requisitos dispostos no art. 44 do Código Penal, uma vez que a pena imposta é inferior a quatro anos, o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à vítima e a primariedade, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

5. Recurso conhecido e provido.